Tribunal: TJDFT
Processo: 0725088-47.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. NOTEBOOK. DEFEITO DE FABRICAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PROVA PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. EXTINÇÃO PREMATURA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que extinguiu os autos por entender pela necessidade de realização de perícia para o deslinde da questão. Em suas razões, alegam os recorrentes que o defeito de fabricação restou suficientemente comprovado nos autos, o que torna desnecessária a perícia. Pede a procedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a anulação da sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 35177287 - Pág. 2 e 35177287 - Pág. 4). Contrarrazões apresentadas (ID 34059540).
3. A sentença objeto do recurso mostra-se contrária à Jurisprudência local que recorrentemente julga ações com a mesma temática ao entendimento de que não há necessidade de perícia: (Acórdão 1412533, 07561406120218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 11/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1378613, 07105912820218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/10/2021, publicado no DJE: 22/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. O caso invoca, portanto, a inversão do ônus da prova, cabendo à empresa recorrida comprovar a alegação genérica levantada sobre a possibilidade de mau uso do equipamento que possa ter eventualmente levado ao problema apresentado, além de dever apresentar a ligação gravada efetuada junto à central da fabricante, e comprovar que o defeito apresentado não é o mesmo observado no programa de qualidade (recall) anunciado pela empresa em aparelhos similares, poucos meses antes do fim da garantia contratual do equipamento do recorrente.
6. Diante do exposto, inexiste complexidade da causa e não há necessidade de realização de perícia para a resolução da controvérsia.
7. Neste momento, as provas juntadas não são suficientes para o julgamento da causa na forma do art. 1013, § 3o, inciso I, do CPC.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para aplicação da inversão do ônus da prova e julgamento da causa.
9. Sem custas e honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.